Tribunal: TJMT
Processo: 0008268-25.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008268-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUTO POSTO DOS IPES LTDA - EPP - CNPJ: 08.972.128/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO FILHO - CPF: 067.725.023-10 (APELANTE), AUTO POSTO DOS IPES LTDA - EPP - CNPJ: 08.972.128/0001-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON CAETANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SUBTRAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS – VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –

BENS DE VALOR INEXPRESSIVO – RESTITUIÇÃO SEM AVARIAS – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM CRIME PATRIMONIAL À ÉPOCA DO FATO – PREMISSA DO STF – ARESTO DO TJSP - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial segundo a qual,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, o bem subtraído (botijão de gás avaliado em R$150,00) ultrapassa os 10% do valor do salário mínimo vigente à época do crime
” (HC nº 387862/RS,). Não obstante, o próprio c. STJ tem relativizado esse entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP;

RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815).

“O paciente foi denunciado pelo fruto de um botijão de gás de 13kg, avaliado em R$198,00 (fl. 26-27, e-doc. 3). Ainda que a Procuradoria da República questione a incidência do princípio da insignificância pelo valor do bem, destaco que ele foi restituído à vítima (e-doc. 4), razão pela qual se tem restaurada situação patrimonial da vítima, o que evidencia a mínima ofensividade da conduta do agente [...]. As circunstâncias elencadas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal”
(STF, HC 190263 AgR);

“No caso dos autos, sendo ínfimo o valor do objeto furtado (
botijão
de gás no valor de R$ 75,00), sendo o recorrente
primário
e de bons antecedentes, verifico ser aplicável o referido princípio, devendo o agravante ser absolvido do delito.”
(STJ, AgRg no AREsp)

Se os bens não possuem valor expressivo, extrapolando em apenas 3% do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato], foram restituídos à vítima sem avarias e na mesma data da subtração e o apelante, à época do fato, era primário, possuía bons antecedentes e não registrava envolvimento em crimes patrimoniais,
impõe-se reconhecer a atipicidade material da conduta consistente no furto de dois calçados e, por consequência, da corrupção de menor. (STJ, HC 594770)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008268-25.2017.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 299705), que o condenou por furto noturno qualificado e corrupção de menor a 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §1º, § 4§, IV, do CP e art. 244-B do ECA– (ID 124019452 – fls. 162).

O apelante sustenta que: 1)

a conduta seria atípica por ser de pequeno valor o objeto subtraído e foi restituído à vítima, a incidir o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação da corrupção de menor.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 124019453 – fls. 250).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124019453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155 § 1º e 4º, IV do CP c/c art. 244-B da Lei 8069/90) Condenação – Irresignação defensiva – Sustentado princípio da insignificância – Pretendida a absolvição do crime de corrupção de menores – Inviabilidade – conjunto probatório inconteste – Insignificância não caracterizada – corrupção de menor extreme de dúvida — Pelo desprovimento do recurso in totum.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 128867697)

É o relatório.

À d. Revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008268-25.2017.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO CARVALHO ARAUJO FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 299705), que o condenou por furto noturno qualificado e corrupção de menor a 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §1º, § 4§, IV, do CP e art. 244-B do ECA– (ID 124019452 – fls. 162).

O apelante sustenta que: 1)

a conduta seria atípica por ser de pequeno valor o objeto subtraído e foi restituído à vítima, a incidir o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação da corrupção de menor.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 124019453 – fls. 250).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124019453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155 § 1º e 4º, IV do CP c/c art. 244-B da Lei 8069/90) Condenação – Irresignação defensiva – Sustentado princípio da insignificância – Pretendida a absolvição do crime de corrupção de menores – Inviabilidade – conjunto probatório inconteste – Insignificância não caracterizada – corrupção de menor extreme de dúvida — Pelo desprovimento do recurso in totum.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 128867697)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 4 de junho de 2017, por volta das

04h10min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto dos Ipês LTDA’, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado RAIMUNDO CARVALHO ARAÚJO FILHO, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, na companhia do adolescente Cleiton Caetano da Silva e terceiro não identificado, subtraiu em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 130,00 (centro e trinta reais), pertencente à vítima Auto Posto dos Ipês LTDA, conforme auto de apreensão e avaliação [...].

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar RAIMUNDO CARVALHO ARAÚJO FILHO como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, ambos do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 [...].
”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça - ID 124019452 – fls. 13)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 08, Boletim de Ocorrência de fl. 09, Auto de Apreensão de fl. 21, Auto de Avaliação de fl. 34, além das declarações prestadas pela vítima e testemunha tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelas declarações da vítima e das testemunhas, conforme se verá adiante.

À vista das provas coligidas nos autos é possível afirmar, categoricamente, que o acusado praticou o crime de furto de um botijão de gás, pertencente ao Posto Ipês Ltda., na companhia de um adolescente e um terceiro não identificado.

Isto porque, extrai-se dos depoimentos das testemunhas, em especial o do agente de vigilância comercial, Graciel Vieira dos Santos, que o acusado, juntamente com o adolescente invadiram as dependências do Posto Ipês e subtraíram um botijão de gás. Ocorre que, o alarme da empresa soou e a referida testemunha chegou com rapidez ao estabelecimento, logrando êxito em prender o acusado e o adolescente próximo ao local, transportando o objeto.

[...] De outro prisma, não merece guarida a tese apresentada pela Defesa em suas alegações finais, alegando a atipicidade da conduta do acusado pela ocorrência do princípio da insignificância.

Isto porque, a conduta do acusado não deve ser tratada como um fato irrelevante e de mínima ofensividade. Neste ponto, verifica-se, também, que o objeto do furto ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, sendo que o bem valia R$130,00 (cento e trinta reais), consoante se infere do auto de avaliação de fl. 34, não se comprovando a mínima ofensividade da conduta ou inexpressividade da lesão jurídica provocada.

[...] Destarte, na vereda do explanado pelos Tribunais Superiores, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no caso em espeque, considerando que o bem subtraído extrapola o patamar de 10% do valor do salário mínimo na época do crime, condição objetiva para aplicação do referido princípio.

Não obstante, in casu, nota-se que o réu é primário, na acepção jurídica do termo, o bem subtraído é de pequeno valor, eis que não excede o montante de 01 (um) salário mínimo, bem como a circunstância qualificadora se mostra de ordem objetiva. [...]

O concurso de agentes entre o réu e o adolescente supracitado, por sua vez, se encontra devidamente comprovado, conforme se depreende da fundamentação do crime de furto alhures, uma vez que o crime foi perpetrado na companhia do adolescente. Ademais, infere-se das declarações da vítima e das testemunhas, todos no sentido de que o acusado estava na companhia do adolescente quando da prática dos crimes de roubo e furto.

Portanto, considerando que o crime em comento exige, apenas, que o réu induza o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal, a condenação do acusado RAIMUNDO CARVALHO ARAÚJO FILHO também pelo crime de corrupção de menores é de rigor. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado RAIMUNDO CARVALHO ARAÚJO FILHO, brasileiro, casado, servente geral, natural de Santa Luzia do Tidé/MA, nascido aos 01/09/1986, portador do RG nº 29582091 SSP/MT, inscrito no CPF nº 067.725.023-10, filho de Raimundo Carvalho Araújo e Maria Luzinete da Conceição Araújo, residente e domiciliado na Rua dos Cambarás, n.1100, bairro Jardim Novo Estado, nesta cidade de Sinop/MT, nas penas do artigo 155, §1º, §2º e §4º, inciso IV, Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso formal de crimes. [...]

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbra-se a incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do CP, referente ao furto privilegiado, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Ademais, verifica-se a ocorrência de causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, sendo que aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançado a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Ainda na terceira fase, verifico que incide neste caso o concurso formal de crimes, referente à prática dos delitos de furto e corrupção de menor, prenunciado no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ainda, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 124019452)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 124019452 – fls. 29), Auto Avaliação (ID 124019452 – fls. 42) e Termo de Restituição (ID 124019452 – fls. 37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Luiz Felipe Bolzan Nunes (ID 124019452 – fls. 19), Paulo Eduardo Nepumuceno da Silva (ID 124019452 – fls. 20), do empresário Gustavo Fagundes da Silva (ID 124019452 – fls. 37), do vigilante Graciel Vieira dos Santos (ID 124019452 – fls. 39) e interrogatório do apelante (ID 124019452 – fls. 23).

Em Juízo, foram ouvidos Luiz Felipe Bolzan Nunes e Graciel Vieira dos Santos (Relatório de Mídias – ID 124019455).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o botijão de gás subtraído foi avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), consoante laudo de avaliação subscrito pela autoridade policial Ugo Angelo Reck de Mendonça e pelo escrivão Wallace Eduardo Montes Soares Fernandes (ID 124019452 – fls. 42);

- a vítima Gustavo Fagundes da Silva afirmou, na Delegacia de Polícia, a restituição do bem apreendido [botijão de gás] (ID 124019452 – fls. 37);

- o vigilante Graciel Vieira dos Santos relatou, em ambas as fases da persecução penal, que após o alarme do Auto Posto Ypês ter disparado, se deslocou até o local; no endereço, avistou o apelante e a adolescente Taís Caetano da Silva carregando um botijão de gás, conseguindo “detê-los” (Relatório de Mídias – ID 124019455).

Dito isto, vejamos.

O botijão de gás foi
avaliado em
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
, cujo valor corresponde
a aproximadamente 13% (treze por cento) do salário mínimo à época do fato (2017), equivalente a R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme apontamento feito pelo Juízo singular.

De fato, a sentença tem suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, o bem subtraído (botijão de gás avaliado em R$150,00) ultrapassa os 10% do valor do salário mínimo vigente à época do crime
” (HC nº 387862/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 27.4.2017).

Não obstante, o próprio c. STJ tem relativizado esse entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC 557.415/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020; HC 520.478/PR – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 22.11.2019; REsp 1496977/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.4.2016;

RHC 48.443/MG – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura -

Relator p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.2.2015; AgRg no REsp 1417759/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2015; HC 284.508/RS – Relator p/ Acórdão: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 19.12.2014).

No caso, o bem não possui valor expressivo, ultrapassando apenas 3% do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato]; o botijão foi restituído à vítima sem avarias e na mesma data da subtração; o apelante é primário e, à época do fato, possuía bons antecedentes e não registrava envolvimento em crimes patrimoniais, consoante Certidão de Antecedentes Criminais (ID 124019452, fls. 48).

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815 – Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes – 24.2.2022).

Em situações semelhantes, o c. STF e. c. STJ assim decidram:

“O paciente foi denunciado pelo fruto de um botijão de gás de 13kg, avaliado em R$198,00 (fl. 26-27, e-doc. 3). Ainda que a Procuradoria da República questione a incidência do princípio da insignificância pelo valor do bem, destaco que ele foi restituído à vítima (e-doc. 4), razão pela qual se tem restaurada situação patrimonial da vítima, o que evidencia a mínima ofensividade da conduta do agente [...]. As circunstâncias elencadas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal”
(STF, HC 190263 AgR, Relatora: Min. Cármen Lúcia – 30.11.2020);

“No caso dos autos, sendo ínfimo o valor do objeto furtado (
botijão
de gás no valor de R$ 75,00), sendo o recorrente
primário
e de bons antecedentes, verifico ser aplicável o referido princípio, devendo o agravante ser absolvido do delito.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 648.159/MG- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015)

Nesse contexto [valor do bem não expressivo, restituição à vítima, primariedade e bons antecedentes], deve ser reconhecido o princípio da insignificância para absolver o apelante do furto e, por consequência lógica, também da
corrupção de
menor (STJ, HC 594770, Relatora: Min. Laurita Vaz – 7.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto e da corrupção de menor (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022